Tribunal: TJDFT
Processo: 0713028-75.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA – LEI DISTRITAL No 5.008/12. TESES JURÍDICAS FIXADAS NO RE 905.357/RR. TEMA 864. REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO SEM PREVISÃO NA LDO E AUTORIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA LOA. INCORPORAÇÃO. ÓBICE.

1. No julgamento do RE 905.357/RR, o pretório Excelso definiu, por meio do Tema 864, a seguinte tese: "a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias".

2. Para implementar o aumento previsto na Lei Distrital no 5.008/12, faz-se necessária a demonstração de previsão orçamentária na LDO e de autorização de dotação orçamentária na LOA do Distrito Federal, conforme prevê o art. 169, § 1o, da CF.

3. De acordo com os arts. 2o, parágrafo único, e 5o, da Lei Distrital n.o 5.008/12, a Gratificação de Atividade Técnica-administrativa (GATA), instituída pela Lei Distrital n.o 3.320/04, foi gradualmente suprimida e extinta a partir de 1o/9/2015, sem previsão de incorporação à remuneração do servidor.

4. Apelo provido.